Tribunal: CARF
Processo: 10882.002376/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002376/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
JUAREZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso,
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002376/2009-71
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002376/2009-71

Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, a qual
diminuiu o valor do imposto a restituir de R$ 11.052,34 declarados para R$ 8.466,24.
Foi efetuada a glosa do valor de R$ 8.000,00 indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Salienta-se que os valores já haviam sido deduzidos na Declaração do cônjuge do contribuinte -
Adriana Belarmino - CPF n° 112.859.048-42. O prestador do serviço, Dr. Jose Pínus, CPF n°
003.899.608-10, regularmente intimado, informou o recebimento de R$8.700,00 referente aos
serviços prestados no pré e pós natal do filho do casal, nascido em 20/08/2005.
Também fora efetuada a glosa do valor de R$ 1.404,00 correspondente à dedução
indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência de Ana Paula de
Oliveira Rodrigues.
O contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese, que o valor pago
ao cirurgião José Pinus teria sido R$ 16.700,00. Desse montante, R$ 3.700,00 foram pagos por
reembolso do plano de saúde, R$ 5.000,00 em dinheiro pelo contribuinte e R$ 8.000,00 foram
pagos pela esposa do contribuinte, Adriana Belarmino.
Muito embora os recibos que perfazem R$ 8.700,00 já estejam nos autos, o
contribuinte vem apresentá-los novamente, bem como cópia autenticada (pelo contribuinte na
sua condição de advogado) do recibo de honorários médicos no valor de R$ 8.000,00, pagos pela
esposa do contribuinte e, também, declaração do próprio médico atestando o recebimento da
referida quantia.
Acata o autor a glosa no que tange à dedução da menor Ana Paula de Oliveira
Rodrigues.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> preliminarmente que o contribuinte impugnou parcialmente o lançamento e
não foi contestada a glosa da dedução com a dependente declarada, devendo ser considerado
consolidado administrativamente o crédito referente a esse valor.
=> no que tange à despesa médica, de acordo com o informado pelo prestador dos
serviços médicos, Dr. José Pinus, o mesmo recebeu um total de R$ 8.700,00 referente aos
serviços prestados no pré e pós natal do filho do contribuinte. Embora o impugnante alegue que a
sua esposa efetivou o pagamento de mais R$ 8.000,00 em favor do Dr. José Pinus, valor este
declarado na D1RPF dela, não foi trazido aos autos nenhuma comprovação de que tal pagamento
tenha de fato ocorrido.
Foram juntados aos autos: recibo no valor de R$ 8.000,00 emitido em nome do
cônjuge do contribuinte, declaração datada de setembro de 2009, assinada pelo Dr. José Pinus,
na qual é informado que o mesmo recebeu (não informa de quem) a quantia de R$ 8.000,00 em
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002376/2009-71

24 de novembro de 2005, referente ao serviço médico ao recém nascido de Adriana Belarmino
de Oliveira.
Não foi trazido aos autos nenhuma comprovação de que os R$ 8.000,00
declarados pela esposa do contribuinte não estariam incluídos nos R$ 8.700,00 declarados pelo
impugnante. Exceção feita aos documentos juntados às fls 09 e 10, não foi apresentado mais
nenhum elemento de prova que pudesse confirmar que o casal pagou ao prestador dos serviços
médicos a quantia de R$ 16.700,00 ao invés dos RS 8.700,00 alegados pelo Dr. José Pinus.
Frise-se que em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, foi possível constatar que a alegação do contribuinte no sentido de que foi
pago ao prestador de serviços a importância de R$ 16.700,00 é incompatível com o declarado
pelo Dr. José Pinus em sua DIRPF do exercício de 2006. Assim sendo, entende a DRJ que a
glosa efetuada pela fiscalização foi efetuada em conformidade com a legislação tributária que
rege a matéria.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou extratos bancários com evidencias de saques, que comprovasse o
efetivo desembolso, o efetivo pagamento.

Vale mencionar, conforme frisado na decisão de piso, que o contribuinte não
comprova que pagou além dos 8 mil ao médico, e além disso a sua esposa deduziu a quantia na
sua declaração de imposto de renda.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002376/2009-71

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, o contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002376/2009-71

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002376/2009-71

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital